Tribunal: TJDFT
Processo: 0740653-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740653-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0709864-92.2023.8.07.0018 – id 172657058) que, em demanda anulatória de processo administrativo, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa (R$ 22.500,00) imposta pelo PROCON/DF. Alega, em suma, que a decisão se alicerçou em fundamentação apropriada para os débitos tributários, natureza essa estranha ao caso, que versa sobre multa aplicada pelo Procon. Por outro lado, assevera que o periculum in mora reside na possibilidade de ser inscrita em dívida ativa, uma vez que a dívida já venceu. 2. A matéria sub judice foi afetada, em junho do corrente ano, à sistemática dos repetitivos (ProfR no REsp. 2.037.317), determinando o Relator a suspensão dos feitos que dela tratem, o que não impede, todavia, a análise das medidas urgentes (CPC 314). Almeja o agravante a suspensão de multa aplicada pelo Procon por suposta infração a direito do consumidor, aplicada em processo administrativo cuja nulidade é objeto da demanda principal. Não se tratando de débito de natureza tributária, há no STJ corrente jurisprudencial que admite o seguro-garantia para o fim de suspender a exigibilidade da multa. Atente-se aos seguintes precedentes, dentre outros daquela Corte: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. 1. Decorre o presente recurso de ação anulatória de autuação por infração de contrato administrativo, em que indeferida a tutela antecipada que visava à suspensão da exigibilidade das penalidades. 2. O entendimento do Tribunal de origem de que apenas o depósito em dinheiro teria o condão de suspender a exigibilidade da multa administrativa não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade de crédito não tributário. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (2a T., AgInt no AREsp. 1.901.637, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2023); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. AFSTAMENTO DA SÚMULA 112/STJ. 1. O entendimento firmado na Súmula 112/STJ é no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. 2. Entretanto, a jurisprudência desta Corte assentou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (2a T. AgInt no AREsp 1.683.152, Min. Og Fernandes, 2021). Evidenciado o fumus boni juris, o periculum in mora reside na iminente possibilidade de inscrição em dívida ativa, com os efeitos deletérios daí decorrentes. 3. Defiro a liminar para suspender a exigibilidade da multa, mediante a implementação do seguro-garantia. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Brasília, 31 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator